Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-60.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009025-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OVIDIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 221.712.074-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), OVIDIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 221.712.074-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCIPIO DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRESTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.
II - Não obstante a parte recorrida/ré não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/recorrente confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira. Apesar da ausência de instrumento, o contrato deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Duplo recurso de apelação cível interposto por OVÍDIO BEZERRA DA SILVA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1009025-60.2.021.8.11.0015.

Na origem, a parte autora/apelante questiona supostos descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, argumentando que jamais contratou empréstimo consignado na forma apresentada pela Instituição Financeira empresa /apelada.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou parcialmente procedente com resolução do mérito, os pedidos formulados na exordial, para determinar que:

“a) Determinar que, no âmbito do contrato de empréstimo n.o 583263607, os juros remuneratórios, até a data do vencimento da obrigação, deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, para a operação de concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, apurada pelo Banco Central do Brasil, e que equivale a 31,89% ao ano, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor; b) Determinar que a capitalização dos juros se operacionalize ano a ano; c) Reconhecer a descaracterização da mora do devedor; d) Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, no âmbito do contrato de mutuo n.o 583263607, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes; e) Indeferir a pretensão indenizatória; f) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 25% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 75% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atualizado atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intime-se."

Irresignada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id. 161496143), requer seja o apelado condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados ao apelante em razão da conduta desleal, falta de transparência, má-fé, descumprimento contratual e abusar da condição de hipossuficiência da parte apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Apresentada contrarrazões (id. 16149147), o Banco apelante suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

Em suas razões, (id.161496139), A Instituição financeira/apelante aduz que (i) há prova nos autos que o autor/apelante anuiu com os termos do contrato, e reforça que ele sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito, tampouco em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado); (iii) fala ainda, da ausência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, visto estar dentro da média praticada pelo mercado na época e que o autor/apelado estava ciente das taxas pactuado no referido contrato, sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida como entendeu o juízo a quo Por fim, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada e os pedidos iniciais serem julgados todos improcedentes.

Sem contrarrazões (id. 161496148).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de duplo recurso de apelação cível interposto por OVÍDIO BEZERRA DA SILVA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1009025-60.2.021.8.11.0015. que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

DA DIALETICIDADE.

De antemão, suscita o Banco apelante preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o autor apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto a questão meritória, primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora/recorrente confessa ter feito empréstimo com a parte adversa, conforme se transcreve a referida parte da petição inicial:

“Com a emissão do extrato de empréstimo consignado, verificou-se, que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado, estando em desacordo com a taxa máxima fixada pelo INSS, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente, certo que no caso em comento, se a parte tivesse conhecimento que a taxa de juros seria superior a praticada por outras instituições financeiras, certamente àquelas socorria para fazer empréstimo consignado.

Diante disso, entende a requerente que se faz necessária à apreciação das cláusulas do contrato pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, almeja pronunciamento judicial de sorte a revisar a taxa de juros aplicada no contrato, a qual ultrapassam os parâmetros legais identificados pelo Banco Central do Brasil e INSS. Ao passo que, no mês correspondente da contratação, a Taxa Média aplicada para a linha contratada estava em 2,14% ao mês (a.m.) e 28,91% ao ano (a.a.), em contrapartida o requerido, conforme ficará comprovado no decorrer do processo, cobrou efetivamente 0,36% a mais levando em consideração a taxa média de mercado, quantia esta superior, que é descontada indevidamente de forma mensal da única fonte de renda do requerente.” (g.n).

Destarte, a relação jurídica é fato incontroverso nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Não obstante a parte recorrida/ré não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/recorrente confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira.

Apesar da ausência de instrumento verificado, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, nos termos fixados pelo sentenciante a quo.

Por sua vez, diante da inexistência de negativação ou desdobramentos mais gravosos, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Não há motivação para condenação do Banco/Apelante ao pagamento de indenização à apelante/autora.

Com essas considerações, CONHEÇO DOS RECURSOS, e NEGO-LHES PROVIMENTO, Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficara suspensa por ser a empresa/apelante beneficiários da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023